Tribunal: CARF
Processo: 10882.907122/2012-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Sousa Bispo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.907122/2012-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.796 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
EPT ENGENHARIA E PESQUISAS TECNOLÓGICAS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 30/11/2010
APURAÇÃO DA COFINS COM BASE NA FORMA CUMULATIVA
ESTABELECIDA PELO INC. XX DO ART. 10 DA LEI No 10.833/2003.
As receitas decorrentes de execução por administração, empreitada ou
subempreitada de serviços de construção civil sujeitam-se à apuração das
contribuições ao PIS e à COFINS no regime da cumulatividade nos termos do
inciso XX, do art.10, da Lei no10.833/2003.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reconhecer parte do direito creditório, na forma indicada
no relatório de diligência fiscal.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Cynthia
Elena de Campos, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Lara
Moura Franco Eduardo (suplente convocado(a)), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocado(a)), Thais de Laurentiis Galkowicz, Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Maysa de Sa Pittondo Deligne, substituído (a) pelo(a) conselheiro(a)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra decisão da Delegacia de Julgamento em
Belo Horizonte que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.907122/2012-46
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.796 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.907122/2012-46

Versa o processo sobre Declaração de Compensação objeto do PER/DComp que
restou não homologada pela unidade de origem, consoante Despacho Decisório que instrui os
autos.
A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, aduzindo, em síntese:
a) apurou Cofins e PIS nos exercícios de 2010 e 2011 somente na modalidade não cumulativa,
não se atentando que empresas que exercem atividades de construção civil podem apurar de
forma cumulativa as receitas oriundas da execução por administração, empreitada ou
subempreitada de obras de construção civil, nos temos do art. 10, inciso XX da Lei
no10.833/2003, sendo que as despesas e custos vinculados a tais receitas não geraram créditos; e
b) após ter refeito os cálculos das contribuições desses períodos, procedeu à devida retificação
das DCTFs, que estavam preenchidas incorretamente, para provar a existência do crédito
tributário decorrente do pagamento a maior das contribuições.
O julgador a quo não acolheu as razões de defesa da manifestante, sob os
seguintes fundamentos principais:
- A DCTF retificadora foi transmitida, após a ciência do despacho decisório, mas
dentro do prazo legal, levando-se em conta o disposto no art. 150, §4o, do Código Tributário
Nacional (CTN).
- A apresentação das declarações retificadoras, com redução do valor do débito
anteriormente confessado, não basta para justificar a reforma da decisão de não homologação da
compensação declarada; faz-se mister a prova inequívoca de que houve erro de fato no
preenchimento da DCTF e do Dacon, isto é, de que o valor correto do débito é aquele constante
nas declarações retificadoras.
- Quando a situação posta se refere à restituição/compensação ou ressarcimento de
créditos tributários, é atribuição do sujeito passivo a demonstração da efetiva existência do
indébito.
- Portanto, não tendo sido apresentados pelo contribuinte quaisquer documentos
que embasem a existência do direito creditório, não se pode considerar, por si sós, as declarações
retificadoras, apresentadas após a ciência do despacho decisório, como sendo instrumentos
hábeis, capazes de conferir certeza e liquidez ao crédito indicado na declaração de compensação,
conforme determina o art. 170 do CTN.
Cientificada dessa decisão, o contribuinte apresentou recurso voluntário
tempestivo, alegando, em síntese, que procedeu as devidas retificações das declarações a fim de
provar o pagamento a maior da contribuição no mês de apuração e que acostou à peça de defesa
as cópias das notas fiscais que deram origem ao direito creditório.
Ato contínuo, a DRJ-BELO HORIZONTE (MG) julgou a Manifestação de
Inconformidade do contribuinte, nos seguintes termos sintetizados na ementa do acórdão
recorrido, a seguir transcrito:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 30/11/2010
AUSÊNCIA DE PROVAS DA EXISTÊNCIA DO CRÉDITO.
COMPENSAÇÃO INDEFERIDA.
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.796 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.907122/2012-46

Na ausência de provas, a DCTF e o Dacon retificados após a ciência do
despacho decisório não podem ser considerados instrumentos hábeis para
conferir certeza ao crédito indicado na declaração de compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em seguida, devidamente notificada, a empresa interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
No recurso voluntário, a empresa suscitou as mesmas questões de mérito,
repetindo as argumentações apresentadas na manifestação de inconformidade.
Este Colegiado, em sessão realizada no dia 26 de março de 2019, resolveu
converter o julgamento em diligência por entender que o processo não se encontrava maduro
para julgamento pois necessitava que a Autoridade Fiscal se pronunciasse quanto à
documentação juntada pela recorrente que supostamente demonstra ter auferido receitas sujeitas
ao regime cumulativo das contribuições relacionadas com as atividades de execução por
administração, empreitada ou subempreitada de obras de construção civil,, conforme previsão
contida no art. 10, inciso XX da Lei no10.833/2003.
Cumprida a solicitação do Colegiado, o processo foi a mim devolvido para ser
incluído em sessão de julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Trata o processo de pedido eletrônico de restituição da COFINS paga a maior
referente ao período de 30/11/2010, com compensação atrelada, no qual a recorrente afirma ter
apurado incorretamente a contribuição, uma vez que parte das suas receitas auferidas estariam
sujeitas ao regime cumulativo, sendo que vinha tributando a totalidade das receitas pelo regime
não cumulativo.
Conforme antes consignado, embora a recorrente seja pessoa jurídica sujeita ao
regime não cumulativo de PIS/Cofins, ela pode, em tese, sujeitar-se ao regime cumulativo dessas
contribuições em relação às receitas descritas no inciso XX do art. 10 da Lei no 10.833/2003,
abaixo transcrito, aplicável também ao PIS/Pasep por força do art. 15 dessa Lei:
Art. 10. Permanecem sujeitas às normas da legislação da COFINS, vigentes
anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1o a 8o:
(...)
XX – as receitas decorrentes da execução por administração, empreitada ou
subempreitada, de obras de construção civil, até 31 de dezembro de 2015; (Redação
dada pela Lei no 12.375, de 2010)
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.796 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.907122/2012-46

XX - as receitas decorrentes da execução por administração, empreitada ou
subempreitada, de obras de construção civil, incorridas até o ano de 2019, inclusive;
(Redação dada pela Lei no12.973, de 2014)
XX – as receitas decorrentes da execução por administração, empreitada ou
subempreitada, de obras de construção civil; (Redação dada pela Lei no 13.043, de
2014)
(...)
Em seu recurso voluntário, a empresa apresentou documentação que sugere que
poderia apurar as contribuições ao PIS e a COFINS no regime cumulativo sobre parte das suas
receitas.
Na sessão realizada no dia 26 de março de 2019, o Colegiado, então, achou por
bem converter o julgamento em diligência para que a autoridade fiscal se pronunciasse quanto à
documentação juntada pela recorrente que supostamente demonstrava ter auferido receitas
sujeitas ao regime cumulativo das contribuições relacionadas com as atividades de execução por
administração, empreitada ou subempreitada de obras de construção civil, conforme previsão
contida no art. 10, inciso XX da Lei no10.833/2003.
Na realização da diligência fiscal, a fiscalização intimou a empresa para
apresentar documentação e memórias de cálculos demonstrando o erro cometido na apuração das
contribuições.
Em resposta, a empresa apresentou notas fiscais de prestação de serviços e a
planilha
de
apuração
das
contribuições
de
e-fls.
244,
constante
do
processo
no10882.907129/2012-68, que serviram de base para a apuração da liquidez e certeza do crédito
pela autoridade fiscal, conforme relatado no relatório constante nas e-fls.241 a 243.
Não houve manifestação da empresa quanto aos resultados da diligência fiscal.
Dessa forma, entendo que restou comprovado nos autos que a empresa auferiu
receitas sujeitas ao regime cumulativo, devendo-se reconhecer, por isso. a existência de crédito
de COFINS decorrente de pagamento a maior no período de apuração de 31/10/2010, na forma
indicada no relatório fiscal de diligência, e-fls. 241 a 243.
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso
voluntário para reconhecer parte do direito creditório, na forma indicada no relatório de
diligência fiscal, e-fls.241 a 243.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital